Tribunal: TJES
Processo: 5014911-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014911-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: DAMIANA DE JESUS PEREIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014911-21.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

RECORRIDO: DAMIANA DE JESUS PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. ASSINATURA DIGITAL. INVALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por
DAMIANA DE JESUS PEREIRA
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5014911-21.2024.8.08.0024, Requerente: DAMIANA DE JESUS PEREIRA, 1ª Requerida: MOTOMAX LTDA, 2ª Requerida: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, a) DECLARO a inexistência da suposta relação jurídica entre a autora e as requeridas e a inexistência do débito atribuído à autora, devendo ser cancelados os débitos em nome da autora e absterem-se os requeridos de realizar novas cobranças, sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença e b) CONDENO SOLIDARIAMENTE AMBAS AS REQUERIDAS a indenizarem a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC. Defiro o pedido de baixa da restrição do nome da autora perante o SERASA, referente ao contrato de nº 102230867049, incluída em 18/06/2023 por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A”
.

Em sede recursal (ID 13070909), o recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, menciona que a autora não adimpliu nenhuma parcela do financiamento da motocicleta YAMAHA/NEO 125, sendo válido o contrato realizado na modalidade de forma digital. Por fim, relata inexistir danos morais ou, alternativamente, pretende sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13070911).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Entendo que a r. sentença não comporta modificação.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou o financiamento da motocicleta YAMAHA/NEO 125, 2023/2024.

Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada à pessoa da recorrida (ID 13070894), sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, os documentos da autora podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada. Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada.

Menciono, ainda, que ao lado do protocolo de assinatura digital encontra-se manuscrito “ANA”, sem que guarde qualquer relação com a assinatura da autora. Vejamos:

(print extraído da procuração anexada ao ID 13070508)

Dessa forma, crível o relato da recorrida de que não efetivara a contração, devendo as partes retornarem ao estado anterior da mesma.

O relato da autora se torna ainda mais consistente em razão da concessionária ré, estabelecimento empresarial onde teria ocorrido a compra do veículo financiado, não apresenta nos autos qualquer documento demonstrando a regularidade da negociação, em especial o contrato particular realizado entre as partes e o comprovante de entrega da motocicleta (ambos devidamente assinados pela autora), simples provas essas que comprovariam a regularidade da contratação questionada.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora (ID 13070524), dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

De outra banda, não verifico outras negativações em nome da autora, haja vista que consta apenas o protesto realizado pelo recorrente nas documentações colacionadas aos autos.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)